Tribunal: STF
Processo: Rcl 91432
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO, AFASTOU A RESPONSABILIDADE TRABALHISTA SUBSIDIÁRIA PORQUE AUSENTE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGIGLENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA MANTIDA APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (PEDIDO RELACIONADO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HIGIENE E SALUBRIDADE). ASPECTO NÃO IMPUGNADO NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. DECISUM QUE NÃO DESTOA DO QUANTO DECIDIDO NO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.